Tribunal: TJMT
Processo: 0016079-02.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016079-02.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ELETRONICA CENTER TEC LTDA - CNPJ: 04.171.285/0001-84 (APELADO), WESLEY BORGES MENDES - CPF: 137.185.411-49 (APELADO), EDILSON JOSE CARRIJO - CPF: 442.245.831-00 (APELADO), JOSINO SEVERINO NETO - CPF: 458.353.731-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS GARANTIDO SIMPLES – INCONSTITUCIONALIDADE DO ICMS GARANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral (Tema 456) estabelecendo a inconstitucionalidade da antecipação do pagamento do ICMS sem previsão em lei estrita.

2. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal que, nos autos da Execução Fiscal nº 0016079-02.2010.8.11.0041, movida
em face de
Eletrônica Center Tec Ltda - ME
, declarou a ilegalidade do credito tributário cobrado na CDA objeto da lide e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais o apelante alega que
“A lógica que o STF utilizou para invalidar o ICMS GARANTIDO INTEGRAL não se aplica, em absoluto, ao ICMS Garantido Simples, regulamentado em outro capítulo do antigo RICMS”.

Menciona que
“a sentença desconsiderou que a CDA abarca outra infração completamente distinta, qual seja, omissão de entrega do GIDI e substituição tributária transcrita”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, de modo a manter a cobrança do ICMS garantido simples e demais infrações (Id. 239526165).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal que, nos autos da Execução Fiscal nº 0016079-02.2010.8.11.0041, movida em face de
Eletrônica Center Tec Ltda - ME
, declarou a ilegalidade do crédito tributário cobrado na CDA objeto da lide e, consequentemente, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A controvérsia do recurso centra-se na discussão sobre a inconstitucionalidade do ICMS garantido simples.

Do exame dos autos verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou em 29/04/2010 a Execução Fiscal nº 0016079-02.2010.8.11.0041 visando o recebimento de créditos tributários oriundos de falta de recolhimento de ICMS garantido, cujos valores à época perfaziam a quantia de R$ 4.067,49 (quatro mil e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos), constantes da CDA nº 20104205.

Após o despacho inicial

a parte executada foi citada em 17/12/2010.

Em 20/09/2022 o apelante requereu a desistência da execução em razão do valor ser abaixo de 160 UPF (Id. 239526159), no entanto, este pedido não foi apreciado pelo juízo
a quo.

Sobreveio a sentença em 08/05/2024 reconhecendo a ilegalidade dos créditos tributários cobrados na CDA, objeto da lide, e extinguindo o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Contra essa sentença insurge-se o apelante, alegando que os créditos tributários cobrados na CDA se referem ao ICMS garantido simples e não ao ICMS garantido integral, que havia sido declarado inconstitucional pelo STF, e que a CDA abarca outra infração completamente distinta, qual seja, omissão de entrega do GIDI e substituição tributária transcrita.

Sobre a matéria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677, reconhecendo a impossibilidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS na entrada da mercadoria em território estadual por meio de decreto. A tese firmada é clara:

“A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”.

Com efeito, a necessidade de lei em sentido estrito se dá porque não se trata apenas de alterar a data de vencimento do imposto, mas de antecipar a hipótese de incidência, o que modifica o fato gerador. Desse modo, a antecipação deve estar prevista em lei, conforme o art. 150, §7º, da Constituição Federal, que exige que o contribuinte e o momento escolhido pelo legislador estejam vinculados ao núcleo da incidência da obrigação tributária, garantindo uma relação de conexão entre as fases.

No Estado do Mato Grosso, o ICMS Garantido foi instituído pelo Decreto nº 463/2003, de modo que sua inconstitucionalidade é flagrante, tornando desnecessárias maiores delongas sobre a ilegalidade desse crédito.

Em casos semelhantes, temos o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO SIMPLES. INCONSTITUCIONALIDADE DO ICMS GARANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos da execução fiscal, declarou a nulidade da CDA referente ao ICMS Garantido Simples e extinguiu o processo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a validade da cobrança do ICMS Garantido Simples à luz do entendimento do STF no Tema 456, que declarou inconstitucional a antecipação do ICMS sem lei em sentido estrito; e (ii) a aplicabilidade desse entendimento ao presente caso.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal firmou tese em repercussão geral (Tema 456) estabelecendo a inconstitucionalidade da antecipação do pagamento do ICMS sem previsão em lei estrita.

4. A argumentação do apelante de que a CDA abrange outras infrações não se sustenta, visto que o documento refere-se exclusivamente à falta de recolhimento do ICMS Garantido Simples

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Tanto o ICMS Garantido Simples quanto o ICMS Garantido Integral são inconstitucionais, pois ambos antecipam o pagamento do tributo antes da ocorrência do fato gerador, sem previsão legal adequada, violando os princípios constitucionais da não cumulatividade, legalidade e capacidade contributiva. 2. A CDA, que trata exclusivamente de falta de recolhimento de ICMS Garantido Simples, é nula."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, §7º; Decreto nº 463/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.677, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 11.12.2014”.
(N.U 0003354-78.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

Além disso, ainda que o apelante busque distinguir as modalidades, tanto o ICMS Garantido Simples quanto o ICMS Garantido Integral compartilham a mesma característica essencial: a antecipação do pagamento do imposto. A inconstitucionalidade reconhecida pelo STF no Tema 456 decorre exatamente dessa prática, que antecipa o tributo antes da ocorrência do fato gerador, sem amparo em lei formal e em sentido estrito, configurando violação ao princípio da legalidade tributária.

Desse modo, mesmo sem a inclusão de margem de lucro presumida, o ICMS Garantido Simples igualmente incorre na antecipação do pagamento do imposto antes do fato gerador, sendo igualmente inconstitucional. O paradigma estabelecido no referido tema aplica-se de maneira inequívoca ao presente caso.

Conclui-se, por conseguinte, que, em harmonia com a jurisprudência consolidada tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a sentença que determinou a extinção da execução fiscal encontra-se plenamente correta e não comporta qualquer modificação, pois está fundamentada na inconstitucionalidade do tributo em questão.

Além disso, embora o apelante alegue que a CDA abrange outras infrações, tal argumentação não procede, pois, ao analisar o documento, verifica-se que ele trata exclusivamente da "FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS GARANTIDO" (Id. 239526152 – fl. 03 dos autos digitalizados).

Logo, merece ser mantida a sentença que reconheceu a ilegalidade dos créditos tributários cobrados na CDA nº 20104205, objeto da lide, e declarou extinta a execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024